Tribunal: TJDFT
Processo: 0729018-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729018-10.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LILLIAN ALVES DA SILVA LEÃO RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE CONJUNTA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE VÍNCULO ENTRE A CONTA DA AUTORA E A DO EX-MARIDO APÓS SOLICITAÇÃO DE DESVINCULAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SEPARAÇÃO CONJUGAL CONFLITUOSA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO BANCO E OS DANOS PSICOLÓGICOS ALEGADOS. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM DECISÃO LIMINAR. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO PROCEDENTE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto haja similitude da fundamentação apresentada em primeira e segunda instâncias, é natural o julgamento desfavorável ensejar a devolução, ao Tribunal, dos mesmos argumentos apresentados na origem, o que, por si só, não fere o princípio da dialeticidade recursal. 2. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa. 3. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC/15), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte Autora. 4. Na hipótese em exame, a sentença recorrida guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo enfrentado os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15. 5. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de suposta falha na prestação de serviços bancários, consubstanciada na manutenção indevida de vínculo entre a conta da Autora e a de seu ex-marido, mesmo após solicitação de desvinculação de conta conjunta perante a instituição financeira. A referida sentença determinou a desvinculação do ex-cônjuge da conta corrente conjunta e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. 6. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 8. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 9. A mera existência de elementos que evidenciam o abalo emocional da parte Autora, por si só, não é suficiente para caracterizar a responsabilidade civil da instituição financeira, quando ausente o nexo de causalidade entre o inadimplemento contratual do banco e os danos decorrentes de uma separação conjugal conflituosa. 10. Constatado o cumprimento da obrigação de fazer imposta pela medida liminar, mediante a juntada do comprovante de alteração cadastral que excluiu o ex-marido da titularidade da conta, não há falar em aplicação de multa cominatória, por ausência de descumprimento da ordem judicial. 11. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba, sendo o primeiro critério o valor da condenação, o segundo o proveito econômico obtido e, não sendo possível mensurá-lo, em terceiro lugar, o valor atualizado da causa. 12. Considerando que o pedido julgado procedente na presente demanda se refere exclusivamente à obrigação de fazer, cujo proveito econômico é inestimável, e que o valor da causa é meramente estimativo e foi atribuído exclusivamente à pretensão indenizatória por danos morais, posteriormente julgada totalmente improcedente, a fixação dos honorários advocatícios em desfavor do Réu deve observar o critério da equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. 13. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais e constitucionais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 355, inciso I, 369, 370 e 371, todos do CPC, defendendo que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de provas; c) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, argumentando falha do serviço bancário e sua responsabilidade civil; d) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, inclusive por violação à intimidade e vida privada do consumidor; e) artigos 5o, V, X e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, reforçando as alegações de cerceamento de defesa e de violação à vida privada. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colacionou qualquer julgado a título de paradigma. O recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 80033506, pág. 10). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). O recurso também não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 14 do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “A mera existência de elementos que evidenciam o abalo emocional da parte Autora, por si só, não é suficiente para caracterizar a responsabilidade civil da instituição financeira, quando ausente o nexo de causalidade entre o inadimplemento contratual do banco e os danos decorrentes de uma separação conjugal conflituosa”. (vide item 9 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda nova interpretação contratual e o reexame dos referidos elementos de fato e de prova dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.711.497/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a tese de malferimento aos artigos 355, inciso I, 369, 370 e 371, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório. Incide, assim, o já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, V, X e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-P5Q